Tribunal: STF
Processo: ARE 1322653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARA A EMISSÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA PREVISTA NA TABELA IX, ITEM VII, “A”, DA LEI Nº 6.149/1970 (REGIMENTO DE CUSTAS). ADEMAIS, AFASTADA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Nos termos do enunciado nº 31, do FUNJUS, “as custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em que pese a irresignação do recorrente, é inequívoco que citada cobrança impugnada está prevista na Tabela IX, item VII, “a” da Lei nº 6.149/1970 (Regimento de Custas), alterada pela Lei Estadual nº 19.350/2017: 
    (...)
    Tanto é assim que o enunciado nº 31 do FUNJUS reconhece, de forma manifesta e indene de dúvidas, que “as custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento”.
    Com efeito, redigiu-se referido enunciado a partir da decisão proferida pela Corregedoria-Geral da Justiça na Consulta SEI nº 0065241-20.2015.8.16.6000, em que consignou-se que a cobrança em debate se dá por força do citado dispositivo, sem fazer qualquer referência aos atos específicos de “emissão de carta de adjudicação e de formal partilha”:
    (...)
    Vê-se, portanto, que o fundamento legal para a cobrança de custas pela expedição de Precatório corresponde à previsão contida na Tabela IX, item VII, “a” da Lei nº 6.149/1970 (Regimento de Custas), alterada pela Lei Estadual nº 19.350/2017, de modo que não há falar em tributação por analogia como sustentado pelo agravante.
    Outrossim, não merece prosperar a alegação genérica de que o cálculo de custas se mostra confiscatório ante alegada variação conforme o valor da requisição de pagamento.
    É que, nos termos da nota 3 da Tabela IX, item VII, “a”, do Regimento de Custas, “nos processos em geral, o cálculo das custas incidirá sobre o valor legal da ação devidamente corrigido, devendo ser observado, para efeito e atribuição ao valor da causa, o contido nos arts. 258, 259 e 260 do Codigo de Processo Civil”, o que, por certo, assegura a remuneração proporcional aos custos dos serviços prestados pela Secretaria para o processamento do pedido.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente